Tribunal: STF
Processo: AC 3479
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: AÇÃO CAUTELAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O descumprimento de providência determinada em despacho que determinou a emenda à inicial autoriza a extinção do feito. 2. De toda forma, a pretensão do requerente não se insere na competência originária do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental desprovido.